Tribunal: TCU
Processo: 027.419/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ubaldino Amaral de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Ubaldino Amaral de Oliveira ao Acórdão 1193/2024-TCU-Segunda Câmara , que deu parcial provimento a recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 12275/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor da presente decisão.